Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600249-39.2024.6.16.0087
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
27/09/2024
Número: 0600249-39.2024.6.16.0087

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 11/09/2024
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição
Majoritária, Nome do Candidato - Variação Nominal
Objeto do processo: Da decisão proferida no ID 43991623 nos autos de Registro de Candidatura
RRC n° 0600249-39.2024.6.16.0087 (DRAP- 0600225-11.2024.6.16.0087), que indeferiu o
requerimento de alteração de nome de urna apresentado intempestivamente no ID 123653203 de
José Gabriel Gonçalves Fachiano para concorrer ao cargo de prefeito, sob o número 40, pela
Coligação Construindo Um Futuro Juntos (PSB, PSD), no Município de Santo Antonio do Caiuá -
PR em 2024. (Deferimento em sede de sentença ID 43991616 do registro de candidatura de José
Gabriel Gonçalves Fachiano, para concorrer ao cargo de Prefeito, sob o número 40, com a seguinte
opção de nome: Gabriel Fachiano. Contudo, no ID 43991621 o requerente pugnou pela alteração do
nome da urna do requerente, inicialmente registrado como "Gabriel Fachiano" para "Gabriel".). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOSE GABRIEL GONCALVES FACHIANO (RECORRENTE)
NATHALIA SANTOS DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 087ª ZONA ELEITORAL DE ALTO PARANÁ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44034752
18/09/2024
10:22
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.198

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600249-39.2024.6.16.0087 –
SANTO ANTÔNIO DO CAIUÁ – PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: JOSE GABRIEL GONCALVES FACHIANO
ADVOGADO: NATHALIA SANTOS DO NASCIMENTO - OAB/PR112295
RECORRIDO: JUÍZO DA 087ª ZONA ELEITORAL DE ALTO PARANÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO
DE CANDIDATURA. ELEIÇÃO 2024. ALTERAÇÃO DO NOME
DE URNA APÓS O DEFERIMENTO DO REGISTRO.
POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS
LEGAIS. INTEMPESTIVIDADE NÃO CONFIGURADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto contra decisão que indeferiu
o pedido de alteração do nome de urna, por
intempestividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: verificar se é possível
alterar o nome de urna do candidato após o deferimento do
registro de candidatura, considerando a alegada
intempestividade e os critérios estabelecidos pela
legislação eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 25 da Resolução TSE nº 23.609/2019 permite a
escolha de nome de urna que favoreça a identificação do
candidato pelo eleitor, desde que atenda aos requisitos
formais, como limite de caracteres, ausência de dúvida
quanto à identidade e respeito ao pudor.

4. A preclusão mencionada no art. 39 da Resolução TSE nº
23.609/2019 aplica-se apenas aos casos de homonímia, não
impedindo a alteração de nome de urna antes da geração
Num. 44034752 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2024 10:22:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091810221340800000042987244
Número do documento: 24091810221340800000042987244
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 11:09:22

das mídias eleitorais, conforme o cronograma oficial.

5. O nome de urna solicitado pelo recorrente cumpre os
requisitos legais, sendo o nome pelo qual o candidato é
amplamente conhecido e que foi utilizado em pleitos
anteriores, sem gerar dúvida quanto à sua identidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para deferir a alteração do nome de
urna.

Tese de julgamento: A alteração do nome de urna é
permitida mesmo após o deferimento do registro de
candidatura, desde que atenda aos requisitos legais e seja
realizada antes do prazo estabelecido para a geração de
mídias.

Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº
23.609/2019, arts. 25 e 39; Resolução TSE nº 23.736/2024,
arts. 66 e 67.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 17/09/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por José Gabriel Gonçalves
Fachiano contra decisão proferida pelo Juízo da 87ª Zona Eleitoral - Alto Paraná, por meio
da qual foi indeferido seu requerimento de alteração de nome de urna, ante sua
intempestividade (id. 43991623).

Em suas razões (id. 43991628), o recorrente alega que o pedido de alteração
de nome cumpre os requisitos do art. 25 da Resolução nº 23.609/2019, bem como que o
candidato é amplamente conhecido como GABRIEL, inclusive já utilizando esse nome em
Num. 44034752 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2024 10:22:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091810221340800000042987244
Número do documento: 24091810221340800000042987244
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 11:09:22

pleitos anteriores.

Sustenta que não há prazo preclusivo para a modificação do nome de urna,
podendo ocorrer a alteração desde que realizada dentro de um lapso temporal razoável e
com antecedência suficiente ao pleito.

Defende ainda que o nome de urna é elemento essencial para identificação
do candidato perante os eleitores, assegurando a transparência do processo eleitoral e a
igualdade de oportunidades entre os concorrentes.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão e julgar
procedente a alteração do nome do requerente no registro de candidatura.

Em 12/09/2024, o recorrente apresentou pedido de antecipação da tutela
recursal, alegando que em 16/09/2024, deve ser realizada a conferência do nome e foto da
urna eletrônica, nos termos do art. 35-A da Resolução do TSE nº 23.609/2019 e requerendo
a concessão de liminar ante a impossibilidade de alteração posterior (ids. 44004022 e
44004407).

A medida pleiteada foi indeferida, considerando-se que o fechamento do
sistema CAND em Alto Paraná está previsto apenas para 18/09/2024 e a geração de mídias
p a r a 2 3 / 0 9 / 2 0 2 4 ( c o n s u l t a s i t e T R E : h t t p s : / / s i t e s . g o o g l e . c o m / t r e -
pr.jus.br/eleicoes2024/gera%C3%A7%C3%A3o-de-m%C3%ADdiascarga-e-
lacra%C3%A7%C3%A3o), não se verificando risco de dano de difícil ou impossível
reparação, pois não há impedimento para alteração do nome de urna após a validação de
dados pelo candidato (id. 44010236).

A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 44012044), opinando
pelo conhecimento e desprovimento do recurso, considerando a inexistência de motivo
plausível para alteração do nome de urna e a ausência de prejuízo para o recorrente.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O recurso é tempestivo, pois a decisão foi publicada em 04/09/2024 (id.
43991626) e o recurso, que trata de matéria afeta a registro de candidatura, protocolado em
06/09/2024 (id. 43991628).

Num. 44034752 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2024 10:22:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091810221340800000042987244
Número do documento: 24091810221340800000042987244
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 11:09:22

Preenchendo os demais pressupostos de admissibilidade, extrínsecos e
intrínsecos, o recurso merece conhecimento.

A controvérsia estabelecida no presente recurso diz respeito unicamente à
possibilidade, ou não, de alteração do nome de urna escolhido pelo candidato depois de
deferido o seu requerimento de registro de candidatura.

Com efeito, por meio da sentença proferida em 30/08/2024 o registro de
candidatura do recorrente foi deferido (id. 43991616), não havendo qualquer insurgência
em relação à sua participação no pleito.

Ocorre que, em 02/09/2024, o recorrente solicitou a alteração de seu nome
de urna, inicialmente informado como "Gabriel Fachiano" para "Gabriel", sustentando que
é popularmente identificado na região como "Gabriel", concorreu com esse nome de urna
nas eleições de 2020 e utiliza essa variação nominal em sua propaganda eleitoral.

O magistrado indeferiu o pedido, ao argumento de que é intempestivo,
considerando os termos do art. 39 da Resolução TSE 23.609/2019, operou-se, em relação
ao nome de urna, a preclusão e a pretendida alteração extrapola as hipóteses de alteração
da sentença previstas no art. 494 do Código de Processo Civil.

Dos fundamentos invocados na decisão recorrida, extrai-se que a solução
para a controvérsia perpassa pela definição da natureza jurídica do processo de registro
de candidatura.

É sabido que durante a preparação das eleições a Justiça Eleitoral exerce
concomitantemente competência administrativa e jurisdicional, que muitas vezes se
confundem. Exemplo disso é que o juiz eleitoral exerce ao mesmo tempo o poder de
polícia, que o permite fiscalizar a regularidade da propaganda eleitoral, e a sua atividade
jurisdicional, decidindo as representações eleitorais ajuizadas pelas partes legitimadas
para discutir a legalidade da propaganda.

Essa simbiose de atividades ocorre com mais ênfase nos processos de
registro de candidatura, os quais se iniciam como um procedimento não contencioso, que
dispensa, inclusive, a representação processual por advogados. Constatada a
conformidade de todos os requisitos necessários para o deferimento do registro de
candidaturas e não havendo qualquer impugnação, a decisão do juiz eleitoral que deferir o
registro de candidatura terá natureza homologatória.

Num. 44034752 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2024 10:22:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091810221340800000042987244
Número do documento: 24091810221340800000042987244
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 11:09:22

Por outro lado, sendo proposta Ação de Impugnação ao Registro de
Candidatura, ocorrerá a triangulação processual, incidindo, a partir de então, todas as
regras e garantias processuais.

No caso dos autos, o requerimento de registro tramitou sem qualquer
impugnação ou insurgência e sem a formação de uma relação jurídica processual. À
sentença, meramente homologatória, não se aplicam as rígidas regras do art. 494 do
Código de Processo Civil, que servem para conter a atividade jurisdicional e resguardar os
direitos das partes envolvidas.

O requerimento apresentado pelo recorrente, de alteração do nome de urna,
está fundamentado no seu direito de ser facilmente identificado pelo eleitor, o qual
encontra limites nos critérios fixados no art. 25 da Resolução TSE nº 23.609/2019, que
estabelece:

Art. 25. O nome para constar da urna eletrônica terá no máximo 30 (trinta)
caracteres, incluindo-se o espaço entre os nomes, podendo ser o prenome,
sobrenome, cognome, nome abreviado, apelido ou nome pelo qual a
candidata ou o candidato é mais conhecida(o), desde que não se estabeleça
dúvida quanto a sua identidade, não atente contra o pudor e não seja
ridículo ou irreverente.

O recorrente justifica seu pedido de alteração afirmando que é
popularmente conhecido como Gabriel, nome com o qual concorreu na eleição de 2020,
situação que se enquadra nas possibilidades de escolha elencadas no dispositivo referido.

Ademais, não se verifica que o nome escolhido viole qualquer das regras
estabelecidas na norma: não excede o número de caracteres, não estabelece dúvida
quanto à identidade do candidato - ao contrário, visa a facilitar sua identificação pelo
eleitor -, não atenta contra o pudor, não é ridículo ou irreverente e não contém expressão
capaz de vincular o candidato a órgãos da Administração Pública.

No que se refere à oportunidade na qual a alteração foi solicitada, o
recorrente tem razão ao afirmar que a regra preclusiva contida no art. 39 da Resolução TSE
nº 23.609/2019 aplica-se apenas às hipóteses de resolução de homonímia, bem como ao
sustentar a inexistência de regra que impeça a alteração do nome de urna depois de
deferido o registro.

A única restrição encontrada nas normas eleitorais diz respeito à
operacionalização da alteração nos sistemas eleitorais em tempo hábil para que se reflita
na urna eletrônica.
Num. 44034752 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2024 10:22:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091810221340800000042987244
Número do documento: 24091810221340800000042987244
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 11:09:22

A esse respeito, os artigos 66 e 67 da Resolução do TSE nº 23.736/2024, que
dispõe sobre os atos gerais do processo eleitoral para as eleições municipais,
estabelecem que:
Art. 66. Os tribunais regionais eleitorais, de acordo com o planejamento
estabelecido, determinarão a geração das mídias a partir dos dados das
tabelas de:
I - partidos políticos, federações e coligações concorrentes;
II - eleitoras e eleitores;
III - seções com as respectivas agregações;
IV - candidatas e candidatos aptas(os) a concorrer à eleição, das quais
constarão os números, os nomes indicados para urna e as fotografias
correspondentes; e
V - candidatas e candidatos inaptas(os) a concorrer à eleição para cargos
proporcionais, exceto as(os) que tenham sido substituídas(os) por
candidatas ou candidatos com o mesmo número.
§ 1º Os dados constantes das tabelas a que se referem os incisos I, IV e V
do caput deste artigo são os relativos à data do fechamento do Sistema de
Candidaturas (CAND).
§ 2º As mídias a que se referem o caput deste artigo são os dispositivos
utilizados para carga da urna, votação, ativação de aplicativos de urna e
gravação de resultado.
§ 3º Após o início da geração das mídias, não serão alterados nas urnas os
dados de que tratam os incisos do caput deste artigo, salvo por
determinação da juíza ou do juiz eleitoral ou da autoridade designada pelo
tribunal regional eleitoral, ouvida a área de tecnologia da informação sobre
a viabilidade técnica.
Art. 67. A geração de mídias será feita em cerimônia pública presidida pela
juíza ou pelo juiz eleitoral ou por autoridade designada pelo tribunal
regional eleitoral.
§ 1º Para a cerimônia de geração das mídias, deverá ser publicado edital,
com antecedência mínima de 2 (dois) dias, convocando, no mesmo ato, os
partidos políticos, as federações, as coligações, o Ministério Público e a
Ordem dos Advogados do Brasil para acompanhamento.
§ 2º Os tribunais regionais eleitorais estabelecerão a forma de publicação
dos editais, devendo-se priorizar o Diário da Justiça eletrônico (DJe).
(grifou-se)

Logo, tem-se que a única limitação temporal está relacionada à geração das
m í d i a s , q u e , s e g u n d o c o n s u l t a r e a l i z a d a n o s i t e d e s t e T r i b u n a l (
https://sites.google.com/tre-pr.jus.br/eleicoes2024/gera%C3%A7%C3%A3o-de-
m%C3%ADdiascarga-e-lacra%C3%A7%C3%A3o), se realizará no município de Alto Paraná
apenas em 23/09/2024.

Destarte, não havendo restrições à alteração dos dados relativos aos
candidatos após o deferimento do registro de candidatura e considerando-se que o nome
escolhido pelo recorrente atende aos requisitos legais e que há tempo hábil para que a
alteração se reflita na urna eletrônica, não vislumbro óbice ao deferimento do pedido.
Num. 44034752 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2024 10:22:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091810221340800000042987244
Número do documento: 24091810221340800000042987244
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 11:09:22

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto
para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, deferindo o pedido de alteração do nome de urna
do recorrente de "Gabriel Fachiano" para "Gabriel".

Considerando a proximidade da data de geração de mídias, oficie-se
imediatamente ao Juízo da 87ª Zona Eleitoral, para que sejam adotadas as providências
necessárias à implementação da alteração no sistema CAND.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NJO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600249-
39.2024.6.16.0087 - SANTO ANTÔNIO DO CAIUÁ - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: JOSE GABRIEL GONCALVES
FACHIANO - Advogada do(a) RECORRENTE: NATHALIA SANTOS DO NASCIMENTO -
PR112295 - RECORRIDO: JUÍZO DA 087ª ZONA ELEITORAL DE ALTO PARANÁ PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.09.2024

Num. 44034752 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2024 10:22:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091810221340800000042987244
Número do documento: 24091810221340800000042987244
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 11:09:22